Tribunal: STJ
Processo: 0000056-87.2011.8.17.0490
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722553 - PE (2024/0308306-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSE ANGEL SOLA BLANCO
ADVOGADO
: ANA MARIA SANTANA DA SILVA - PE010796
AGRAVADO
: B A DA S S (MENOR)
REPR. POR
: L C R DA S
ADVOGADO
: ELI ALVES BEZERRA - PE015605
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
1.
AREsp 2.638.376/MG, definiu que a Lei no 14.939/2024 é
aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência,
devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso
sob fundamento da falta de comprovação de ausência de
expediente forense no período. (QO no AREsp n. 2.638.376/MG,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado
em
, DJEN de
.)
5/2/2025
27/3/2025
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, com redação
1.1.
dada pela Lei no 14.939/2024, "O recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e,
se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,
ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do
".
processo eletrônico
Às fls. 355-357 e 387-391, e-STJ, a parte apresentou
1.2.
documentos que comprovam a suspensão do expediente forense
no curso do prazo recursal, tornando tempestivo o reclamo.
Decisão monocrática reconsiderada com o julgamento, de
1.3.
plano, do agravo em recurso especial.
Derruir as conclusões contidas no
para modificá-lo,
2.
decisum
nos termos como pretendido pelo recorrente, a fim de aferir o
Documento eletrônico VDA51019036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: a1357c92-34e6-4b34-883b-899690733fa1

binômio necessidade/possibilidade, para reduzir os alimentos
fixados na origem, ensejaria o necessário revolvimento das
provas constantes dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
01 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51019036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:56:06
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: a1357c92-34e6-4b34-883b-899690733fa1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722553 - PE (2024/0308306-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSE ANGEL SOLA BLANCO
ADVOGADO
: ANA MARIA SANTANA DA SILVA - PE010796
AGRAVADO
: B A DA S S (MENOR)
REPR. POR
: L C R DA S
ADVOGADO
: ELI ALVES BEZERRA - PE015605
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
1.
AREsp 2.638.376/MG, definiu que a Lei no 14.939/2024 é
aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência,
devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso
sob fundamento da falta de comprovação de ausência de
expediente forense no período. (QO no AREsp n. 2.638.376/MG,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado
em
, DJEN de
.)
5/2/2025
27/3/2025
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, com redação
1.1.
dada pela Lei no 14.939/2024, "O recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e,
se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,
ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do
".
processo eletrônico
Às fls. 355-357 e 387-391, e-STJ, a parte apresentou
1.2.
documentos que comprovam a suspensão do expediente forense
no curso do prazo recursal, tornando tempestivo o reclamo.
Decisão monocrática reconsiderada com o julgamento, de
1.3.
plano, do agravo em recurso especial.
Derruir as conclusões contidas no
para modificá-lo,
2.
decisum
nos termos como pretendido pelo recorrente, a fim de aferir o
Documento eletrônico VDA50641996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:19
Código de Controle do Documento: 6bb53d9f-8393-410a-8371-1253492e8ab4

binômio necessidade/possibilidade, para reduzir os alimentos
fixados na origem, ensejaria o necessário revolvimento das
provas constantes dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Precedentes.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
3.
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para não
conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por
em face de decisão monocrática de fl. 367, e-STJ, da
J A S B,
lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso especial ante a sua
,
intempestividade.
O referido julgado pautou-se no seguinte fundamento: a parte foi intimada da

decisão recorrida em
e o recurso especial interposto em
,
23/01/2024
/02
16
/2024
portanto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias uteis.
Inconformado, o insurgente interpôs o presente agravo interno (fls. 371-
386 e-STJ), no qual sustenta a inaplicabilidade do referido óbice, sob o argumento de
que houve a suspensão do expediente forense "nas Unidades Judiciárias do Estado de
" (fls. 377-378, e-
Pernambuco nos dias 09, 12, 13 e 14, por ato do Poder Judiciário
STJ), prorrogando, portanto, o prazo recursal para o dia
.
16/02/2024
Sem impugnação (fl. 395, e-STJ).
Às fls. 355-357 e 387-391, e-STJ, a parte apresentou documentos que
comprovam a suspensão do expediente forense no curso do prazo recursal, tornando
tempestivo o reclamo.
É o relatório.
VOTO
O presente recurso
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
Consoante relatado, a decisão singular não conheceu do reclamo ante a
1.
sua intempestividade, visto que a parte recorrente foi intimada do
em
decisum
23/01
/2024 e o recurso interposto em

16
,
/02/2024 sem a apresentação de documento
idôneo capaz de comprovar a suspensão do expediente forense no período.
Todavia, as fls. 355-357 e 387-391, e-STJ, a parte apresentou documentos
que comprovam a suspensão do expediente forense no curso do prazo recursal,
tornando tempestivo o reclamo.
Documento eletrônico VDA50641996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:19
Código de Controle do Documento: 6bb53d9f-8393-410a-8371-1253492e8ab4

No particular, a Corte Especial do STJ, em recente julgamento de questão
de ordem no AREsp 2.638.376/MG, firmou entendimento no sentido de que a Lei no
14.939/2024, que alterou a redação do § 6o do art. 1.003 do CPC, é aplicável aos
recursos interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo ser observada no
julgamento dos agravos internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o
recurso devido a não comprovação da ausência de expediente forense no período. Eis
a ementa do referido julgado:
PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORGEM NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. LEI N. 14.939/2024.
ALTERAÇÃO DO § 6o DO ART. 1.003 DO CPC/2015. APLICAÇÃO A
RECURSOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA LEGISLATIVO.
1. A Lei n. 14.939, de
, não modificou os requisitos de admissibilidade
30/7/2024
do recurso, mantendo a exigência de comprovação, no ato da interposição do
recurso, da suspensão do expediente forense na localidade em que a peça
recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou incumbência para o Poder
Judiciário, sem fixar prazo ou termo para o cumprimento, de determinar a
correção do vício formal, ex officio, ou desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada formal sobre a
comprovação de feriado local e ausência de expediente forense, a Corte de
origem e o Tribunal ad quem, enquanto não encerrada a respectiva
competência, inclusive em agravo interno/regimental, estarão obrigados a
determinar a correção do vício.
3. Questão de ordem acolhida pela Corte Especial. (QO no AREsp n. 2.638.376
/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
.)
5/2/2025
27/3/2025
Desta forma, considerando a fluência do prazo a partir da intimação, bem
ainda de ter sido demonstrado nos autos a ausência de expediente nos dias 09, 12, 13
e
,
.
14/02/2024 revela-se tempestivo o recurso especial protocolado 16/02/2024
Reconsidera-se, portanto, a decisão singular ora agravada e passo, de
pronto, a
.
nova apreciação do reclamo
Cinge-se a controvérsia recursal à alegada ofensa ao
2.
artigo 1.699 do CC,
em que se defende que os alimentos devem ser reduzidos para 10% dos rendimentos
do alimentante, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
Quanto a essa questão, cabe asseverar que, consoante a jurisprudência
deste Tribunal Superior, a fixação de alimentos deve encontrar o equilíbrio no binômio
necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, de modo que, verificado
que o tribunal de origem analisou esses dois pressupostos, não é possível, na via
especial, rever os valores estabelecidos, por demandar reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada nos termos do enunciado no 7 da Súmula do
STJ: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Nesse
sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. EX-
Documento eletrônico VDA50641996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:19
Código de Controle do Documento: 6bb53d9f-8393-410a-8371-1253492e8ab4

CÔNJUGES. TERMO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF.
.
BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO FÁTICA
SÚMULA 83/STJ.
.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]
3. "A ação revisional de alimentos tem como objeto a exoneração, redução ou
majoração do encargo, diante da modificação da situação financeira de quem
presta os alimentos, ou os recebe, nos termos do que dispõe o art. 1.699 do
" (REsp 1.505.030/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
Código Civil/2002
TURMA, julgado em
, DJe de
).
06/08/2015
17/08/2015
4. A Corte de origem, com fundamento nas provas constantes nos autos,
entendeu que não foram comprovadas alterações na realidade fática e
econômica das partes que justificassem a exoneração da obrigação alimentícia.
Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, a
fim de aferir o binômio necessidade/capacidade, demandaria novo exame do
acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial (Súmula 7/STJ)
.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt
no AREsp 1821710/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
) [grifou-se]
13/12/2021
16/12/2021
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. NÃO ACOLHIMENTO. [...]
3. O pedido de improcedência da demanda, formulado em recurso de apelação,
devolve a análise da controvérsia à Corte local - que, portanto, estava autorizada
a julgar totalmente improcedente o pleito revisional originário, ou acolhê-lo em
menor extensão, fixando outro valor.
4. A pensão alimentícia deve encontrar o ponto de equilíbrio no binômio
necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. Rever o quantum
estabelecido exigiria a análise dos referidos parâmetros, mediante incursão no
.
conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ [...]
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1845817/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
24/11/2020
27/11/2020
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-
CÔNJUGES.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE
E
POSSIBILIDADE
COMPROVADAS.
SÚMULA
7/STJ.
ESTATUTO
DO
IDOSO.
POSSIBILIDADE
DE
PENSIONAMENTO POR OUTROS PARENTES. ALIMENTANDO IDOSO.
REVISÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. [...]
3. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, consignou
que ficou demonstrada a necessidade da alimentanda e a possibilidade do
alimentante de arcar com a pensão alimentícia fixada.
4. A alteração do contexto fático delineado pelo acórdão recorrido demandaria o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede
de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. [...]
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1591224/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
29/06/2020
) [grifou-se]
05/08/2020
Documento eletrônico VDA50641996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:19
Código de Controle do Documento: 6bb53d9f-8393-410a-8371-1253492e8ab4

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NOVO
CPC.
INAPLICABILIDADE.
FAMÍLIA.
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. ALIMENTOS. AFERIÇÃO DO BINÔMIO
NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ.
PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. EQUIDADE
NA FIXAÇÃO. REEXAME DAS PREMISSAS DE FATO ADOTADAS PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL INVIABILIZADO EM RAZÃO DE ÓBICE SUMULAR.
PRECEDENTES.
ALEGADO
ABANDONO
AFETIVO
ANTES
DO
RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração do valor

arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria
fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o
valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso.
5. O STJ tem orientação no sentido de que não é possível o conhecimento do
recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que
o dissídio é apoiado em fatos da causa e não na interpretação da lei federal.
Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c, do permissivo constitucional. Precedentes. [...]
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 766.159/MS, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
02/06/2016
09/06/2016
) [grifou-se]
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ALIMENTOS
PRESTADOS A EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO EXCEPCIONAL. PRAZO
INDETERMINADO. EXCEÇÃO. ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE
/POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 1. O pedido de revisão do valor fixado a título de
alimentos pressupõe necessariamente a análise dos requisitos relativos à
necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, o que demanda o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável diante do óbice da
.
Súmula 7 do STJ [...].
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1537060/DF,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
) [grifou-se]
01/09/2015
09/09/2015
Essencialmente, o Tribunal
, no particular, concluiu, com base no
a quo
binômio necessidade/possibilidade e no conjunto probatório carreado aos autos, que
deve ser mantido o valor arbitrado na sentença (15% dos rendimento do alimentante),
pois o ora recorrente não colacionou qualquer prova capaz de demonstrar que o valor
fixado extrapola as necessidade do alimentado, tampouco sua impossibilidade de arcar
com a obrigação alimentar.
A propósito, trecho do acórdão:
In casu, não se pode deixar de considerar que o alimentante não trouxe
nenhuma documentação apta a demonstrar que o valor arbitrado extrapola as
necessidades do alimentado. Da mesma forma, não restou evidenciada a
.
impossibilidade de arcar com a obrigação alimentar
Com efeito, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma
concreta a impossibilidade de arcar com a prestação alimentícia nos valores
Documento eletrônico VDA50641996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:19
Código de Controle do Documento: 6bb53d9f-8393-410a-8371-1253492e8ab4

fixados na sentença, limitando-se a arguir, de forma genérica, que se trata de
.
idoso, aposentado, doente e que reside em país onde o custo de vida é elevado
.
[grifou-se] (fl. 297, e-STJ)
O acórdão impugnado está, portanto, fundamentado no quadro fático
singular formado na presente demanda. A revisão do aresto no sentido pretendido pela
parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre o
ponto de equilíbrio binomial entre necessidade do alimentando e possibilidade do
alimentante. Essas medidas não são possíveis pela via estreita do recurso especial,
conforme o enunciado da Súmula 7/STJ: A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial.
Do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
3.
decisão da Presidência desta Corte (fl. 367, e-STJ), e, de plano, conhecer do agravo
para
do recurso especial.
não conhecer
É como voto.
Documento eletrônico VDA50641996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 18/09/2025 20:53:19
Código de Controle do Documento: 6bb53d9f-8393-410a-8371-1253492e8ab4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.722.553 / PE
Número Registro: 2024/0308306-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000568720118170490
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE ANGEL SOLA BLANCO
ADVOGADO : ANA MARIA SANTANA DA SILVA - PE010796
AGRAVADO
: B A DA S S (MENOR)
REPR. POR
: L C R DA S
ADVOGADO : ELI ALVES BEZERRA - PE015605
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE ANGEL SOLA BLANCO
ADVOGADO : ANA MARIA SANTANA DA SILVA - PE010796
AGRAVADO
: B A DA S S (MENOR)
REPR. POR
: L C R DA S
ADVOGADO : ELI ALVES BEZERRA - PE015605
TERMO
Documento eletrônico VDA50971877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:11
Código de Controle do Documento: fdb9d703-bea9-47e7-9519-cdc9638b076f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:47:11
Código de Controle do Documento: fdb9d703-bea9-47e7-9519-cdc9638b076f